Tribunal: TJBA
Processo: 8058452-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058452-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELCIDES LIMA BADARO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA AFASTADAS. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. VPNI FORA DA BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por NELCIDES LIMA BADARÓ contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB), visando à implantação do piso salarial nacional do magistério sobre o vencimento básico e ao pagamento das diferenças a partir da impetração. Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência. No mérito, reconhecimento do direito ao piso com reflexos nas parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Administração é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se incidem decadência e/ou prescrição em omissão de trato sucessivo; (iii) determinar se a impetrante, aposentada com paridade, faz jus à implantação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico; (iv) fixar a base de cálculo do piso e o termo inicial das diferenças. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração é parte legítima, pois o Decreto Estadual nº 11.388/2009 delega competências para expedir atos de concessão e revisão de aposentadorias, e a gestão e execução da política de recursos humanos e pagamento de servidores lhe são atribuídas, sem exclusão da atuação de outras autoridades setoriais. Em omissão continuada relativa a obrigação de trato sucessivo, não há decadência do mandado de segurança; a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a ação, conforme Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, sendo vedados efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, nos termos da Súmula 271 do STF. A Constituição (art. 206, VIII) assegura piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008 (art. 2º, caput e § 1º), cuja constitucionalidade foi afirmada na ADI 4167, com eficácia a partir de 27/04/2011. A impetrante ingressa em 01/07/1985 e se aposenta em 25/10/2011, fazendo jus à paridade e integralidade pelas regras de transição (EC 20/1998, art. 8º; EC 41/2003, art. 3º; EC 47/2005, arts. 2º e 3º), conforme tese do STF no RE 590260 (Tema 139), incidindo-lhe as vantagens gerais concedidas aos ativos, inclusive o piso nacional. O piso incide sobre o vencimento/subsídio básico, e não sobre a remuneração global; verbas pessoais como VPNI da Lei Estadual nº 12.578/2012 não integram a base de cálculo do piso, devendo os reflexos alcançar as parcelas que têm o vencimento básico como base. Comprovado, por contracheque, vencimento líquido de R$ 2.141,69 para 40h, inferior ao piso nacional vigente fixado pela Portaria MEC nº 77, de 29/01/2025 (R$ 4.867,77 para 40h), evidenciada a omissão ilegal. A determinação judicial de implantação do piso não viola a separação dos poderes, por consistir em controle de legalidade e efetivação de direito assegurado em lei e na Constituição. As diferenças são devidas a partir da impetração, com atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, facultada a compensação de valores em liquidação. Inexistem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Secretário da Administração do Estado da Bahia é parte legítima para responder por omissão na implantação do piso do magistério. 2. Em relação de trato sucessivo contra a Fazenda, não há decadência do mandado de segurança e prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, ausente negativa do próprio direito. 3. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. 4. O piso nacional do magistério, declarado constitucional na ADI 4167 com eficácia desde 27/04/2011, incide sobre o vencimento básico do cargo. 5. Servidor que ingressou antes da EC 41/2003 e se aposentou após, atendidas as regras de transição da EC 47/2005, tem direito à paridade, com incidência do piso nacional aos proventos. 6. A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não compõe a base de cálculo para verificação do piso, sendo devidos os reflexos nas parcelas que têm o vencimento básico como base. 7. As diferenças decorrentes da implantação do piso são devidas desde a impetração, com atualização pela taxa SELIC conforme EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V, VI, VII e VIII; EC nº 20/1998, art. 8º, I a III, “a” e “b”; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, caput, § 1º (e § 5º, conforme precedentes citados); Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual/BA nº 11.388/2009; Lei Estadual/BA nº 12.578/2012; Portaria MEC nº 77, de 29/01/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011, publ. 23/08/2011; STF, ADI nº 4167 ED/DF, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/02/2013, publ. 09/10/2013; STF, RE nº 590260 (RG – Tema 139); STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8002692-15.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 31/08/2023; TJ-BA, MS nº 8045307-54.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8058452-12.2024.8.05.0000, impetrante NELCIDES LIMA BADARÓ e impetrado. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I